Tribunal: TJES
Processo: 0043689-09.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-04

Ementa:
Ementa
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE EM RAZÃO DO ENCERRAMENTO DO ESPÓLIO. INVENTÁRIO POSITIVO. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAM
E

1.

Apelações cíveis interpostas por MATHEUS ALVES e ADOZINA MARIA SILVA ALVES e por TONONI CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA e OUTRA contra sentença que, em ação ordinária de reparação de danos decorrentes de vazamento de água em sala comercial, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. A sentença condenou o Espólio de Matheus Alves Júnior em obrigação de fazer, consistente na reparação dos danos materiais, sob pena de conversão em perdas e danos, e julgou improcedente a pretensão autoral em face do CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BLUE CHIP BUSINESS CENTER, além de indeferir o pedido de indenização por lucros cessantes e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve perda superveniente do objeto da ação em razão do encerramento do espólio e inexistência de bens a serem partilhados; (ii) determinar se há elementos para condenação ao pagamento de lucros cessantes e danos morais; e (iv) avaliar se adequada a improcedência do pedido de obrigação de fazer em relação ao condomínio e, consequentemente, a condenação das autoras ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade dos herdeiros limita-se às forças da herança, nos termos do art. 1.792 do Código Civil, mas não restou comprovada a inexistência de acervo patrimonial, sendo cabível a continuidade da demanda contra os sucessores do falecido.

4. A indenização por lucros cessantes exige comprovação efetiva do prejuízo sofrido, não se admitindo condenação com base em presunções ou danos hipotéticos, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5. A condenação por danos morais a pessoa jurídica demanda a comprovação de abalo à honra objetiva, o que não foi demonstrado no caso concreto.

6. A improcedência da pretensão de condenação do condomínio à obrigação de fazer foi escorreita, pois não há evidências de ação ou omissão que justifique sua responsabilização pelos danos causados na unidade autônoma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: “1. A responsabilidade dos herdeiros pelas dívidas do falecido limita-se às forças da herança, sendo possível a condenação, se houver patrimônio a ser transmitido; 2. A indenização por lucros cessantes exige prova efetiva do prejuízo, não se admitindo indenização baseada em lucros presumidos; 3. A pessoa jurídica só sofre dano moral quando há ofensa à sua honra objetiva, que deve ser comprovada; 4. A improcedência do pedido em relação ao condomínio é correta na ausência de prova de sua responsabilidade pelos danos.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 187, 927, e 1.792; CPC/2015, arts. 313, II, § 2º, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.347.136/DF, Rel. Min. Eliana Calmon, Primeira Seção, DJe de 07/03/2014; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 110.662/SP, Rel. Ministro Lázaro Guimarães, Quarta Turma, DJe 12/06/2018; TJSP, AC 1021410-85.2015.8.26.0224, Rel. Des. Régis Rodrigues Bonvicino, DJESP 17/08/2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0043689-09.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TONONI PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME e outros (3)

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO BLUE CHIP BUSINESS CENTER e outros (2)

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE EM RAZÃO DO ENCERRAMENTO DO ESPÓLIO. INVENTÁRIO POSITIVO. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAM
E

1.

Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação ordinária de reparação de danos decorrentes de vazamento de água em sala comercial, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. A sentença condenou o Espólio de Matheus Alves Júnior em obrigação de fazer, consistente na reparação dos danos materiais, sob pena de conversão em perdas e danos, e julgou improcedente a pretensão autoral em face do CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BLUE CHIP BUSINESS CENTER, além de indeferir o pedido de indenização por lucros cessantes e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve perda superveniente do objeto da ação em razão do encerramento do espólio e inexistência de bens a serem partilhados; (ii) determinar se há elementos para condenação ao pagamento de lucros cessantes e danos morais; e (iv) avaliar se adequada a improcedência do pedido de obrigação de fazer em relação ao condomínio e, consequentemente, a condenação das autoras ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade dos herdeiros limita-se às forças da herança, nos termos do art. 1.792 do Código Civil, mas não restou comprovada a inexistência de acervo patrimonial, sendo cabível a continuidade da demanda contra os sucessores do falecido.

4. A indenização por lucros cessantes exige comprovação efetiva do prejuízo sofrido, não se admitindo condenação com base em presunções ou danos hipotéticos, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5. A condenação por danos morais a pessoa jurídica demanda a comprovação de abalo à honra objetiva, o que não foi demonstrado no caso concreto.

6. A improcedência da pretensão de condenação do condomínio à obrigação de fazer foi escorreita, pois não há evidências de ação ou omissão que justifique sua responsabilização pelos danos causados na unidade autônoma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: “1. A responsabilidade dos herdeiros pelas dívidas do falecido limita-se às forças da herança, sendo possível a condenação, se houver patrimônio a ser transmitido; 2. A indenização por lucros cessantes exige prova efetiva do prejuízo, não se admitindo indenização baseada em lucros presumidos; 3. A pessoa jurídica só sofre dano moral quando há ofensa à sua honra objetiva, que deve ser comprovada; 4. A improcedência do pedido em relação ao condomínio é correta na ausência de prova de sua responsabilidade pelos danos.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 187, 927, e 1.792; CPC/2015, arts. 313, II, § 2º, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.347.136/DF, Rel. Min. Eliana Calmon, Primeira Seção, DJe de 07/03/2014; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 110.662/SP, Rel. Ministro Lázaro Guimarães, Quarta Turma, DJe 12/06/2018; TJSP, AC 1021410-85.2015.8.26.0224, Rel. Des. Régis Rodrigues Bonvicino, DJESP 17/08/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0043689-09.2012.8.08.0024

A
PELANTES/APELADOS: MATHEUS ALVES E ADOZINA MARIA SILVA ALVES

APELADAS/APELANTES: TONONI CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA E OUTRA

APELADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BLUE CHIP BUSINESS CENTER

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos, respectivamente, por
MATHEUS ALVES E OUTRA
e por
TONONI CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA E OUTRA
contra a r. sentença de fls. 295/297, integrada pela decisão de fls. 369/370 que, nos autos da
ação ordinária
proposta por essas em face daqueles e do
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BLUE CHIP BUSINESS CENTER
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais da seguinte forma:

“(a) JULGO IMPROCEDENTE o pedido em face de CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BLUE CHIP BUSINESS CENTER.

Em razão da sucumbência da parte autora, condeno os autores ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% do proveito econômico obtido (diferença entre o valor postulado e o valor da condenação).

(b) Ante o exposto, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC/15, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para condenar o primeiro requerido, Espólio de Matheus Alves Júnior, em obrigação de fazer para reparar os danos causados na sala comercial das autoras, escritório de contabilidade, para que realize a troca/reparo do piso de madeira, do rodapé, do painel de entrada da área operacional, bem como reparação de toda parte elétrica, o que poderá ser convertido em perdas e danos, em caso de impossibilidade no cumprimento da obrigação de fazer.

Por considerar que as partes sucumbiram de forma recíproca e equivalente (acolhimento de um de dois pedidos), condeno os autores e o primeiro requerido em custas no percentual de 50% para cada.

E quanto aos honorários advocatícios, condeno o requerente em honorários em favor do patrono dos requeridos que fixo em 10% do proveito econômico de cada réu (diferença entre o valor postulado e o valor da condenação), e condeno o primeiro requerido em honorários em favor do patrono dos requerentes que fixo em 10% do valor da condenação, com fulcro no art. 85, §2º o CPC.”

Em suas razões de fls. 300/306,
MATHEUS ALVES E ADOZINA MARIA SILVA ALVES
pugnam pela reforma da r. sentença, alegando que
(i)
houve a perda superveniente do objeto das autoras, uma vez que o Espólio de Matheus Alves Júnior findou-se em 27/08/2014 e não restou nenhum crédito apto a realizar o pagamento de eventual condenação; e
(ii)
os herdeiros não respondem por encargos superiores à força da herança.

Contrarrazões pela parte autora, às fls. 346/347, pelo desprovimento do recurso.

Já
TONONI CONTABILIDADE E ASSESSORIA
LTDA

E OUTRA,
em seu apelo de fls. 374/380, aduz que
(i)
na r. sentença houve fundamentação pela procedência do pedido de indenização por danos morais, porém no dispositivo nada fora mencionado a respeito;
(ii)
foi indevida a exclusão do condomínio do polo passivo, não sendo cabível, ainda, a sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor; e
(iii)
é devida a condenação dos requeridos ao pagamento de lucros cessantes.

Em sede de contrarrazões (fls. 383/392), o
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BLUE CHIP BUSINESS CENTER
suscitou preliminar de não conhecimento do recurso de apelação manejado por
TONONI CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA ME
E OUTRA
,
sob o argumento que não fora anexada, no ato de interposição, a guia de custas recursais.

Todavia, em consulta ao Sistema de Custas Processuais e Outras Receitas Judiciárias da CGJ-ES, verifiquei que a parte autora promoveu, tempestivamente, o recolhimento do preparo recursal.

Por derradeiro, no id 7236990, as requerentes impugnaram à concessão da gratuidade da justiça em favor de
MATHEUS ALVES E ADOZINA MARIA SILVA ALVES,
os quais, devidamente intimados nos termos do art. 10, do CPC, se manifestaram no id 9477146.

Trata-se, na origem, de “ação ordinária” ajuizada por
TONONI CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA E TONONI PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA-ME
em face de
MATHEUS ALVES JÚNIOR
e do
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BLUE CHIP BUSINESS CENTER,
na qual aduzem que
“(...
) a torneira da sala situada no 5º andar, nº 501, vazou continuamente água, escorrendo através do elevador do edifício, o que provocou o alagamento da sala das autoras”
.

Diante da impossibilidade de conciliação entre as partes extrajudicialmente, ajuizaram a presente demanda, pugnando pela condenação da parte requerida em: (i) reparar os prejuízos causados em decorrência do vazamento de água ocorrido na sala do 1º requerido, e da inércia e omissão do 2º requerido em intermediar o impasse; (ii) ao pagamento de indenização por danos morais e (iii) lucros cessantes, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Durante o trâmite processual, em razão do falecimento de
MATHEUS ALVES JÚNIOR
(fl. 245)
,
houve a substituição do polo passivo da ação pelos seus sucessores,
MATHEUS ALVES E ADOZINA MARIA SILVA ALVES
, conforme fls. 264/267, ocasião em que aduziram que:

“(...) no dia 30/07/2014, foi protocolado no Cartório Sarlo, pedido de processamento de Inventário e Partilha Extrajudicial (...). Sendo o mesmo concluído pela lavratura de Escritura Pública de Inventário do Espólio de Matheus Alves Júnior, realizada em 27/08/2014, como atesta a certidão anexa (doc. 03).

(...)

Com efeito, restou ao final do Espólio de Matheus Alves Júnior, um crédito de R$ 70.702,00 e um débito de R$ 72.108,04. Portanto, restou ao Senhor Matheus Alves pagar a diferença de R$ 1.406,04 (hum mil, quatrocentos e seis reais e quatro centavos), a fim de quitar a dívida do Espólio de Matheus Alves Júnior.

Via de consequência, não restou crédito algum em favor dos herdeiros ascendentes MATHEUS ALVES e ADOZINA MARIA SILVA ALVES sobre o Espólio de MATHEUS ALVES JÚNIOR, a não ser o débito supracitado.”

Oportunizada a manifestação às partes, sobreveio, então, a r. sentença vergastada que, como dito, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos termos anteriormente alinhavados.

Pois bem. De início, verifico que, na petição de id 7236990, a parte autora impugnou a concessão de gratuidade da justiça em favor de
MATHEUS
ALVES E
OUTRA
, ao argumento que
“(...
) juntos auferem líquido, por mês, de aposentadorias, quase 5 salários mínimos (...)
”.

Ressalto que, tratando-se de impugnação à gratuidade da justiça, compete ao impugnante comprovar que os primeiros requeridos não possuem condições financeiras suficientes para arcar com os custos do processo, o que não restou demonstrado pelas sociedades empresárias requerentes.

Isso porque este Julgador cuidou de analisar os documentos apresentados pela parte requerida, quando da realização do pedido de concessão da gratuidade da justiça, tendo proferido a decisão de id 6082677 pelo seu deferimento.

Desse modo, incumbia às autoras, em sede de impugnação, apresentarem indícios outros que demonstrassem, inequivocadamente, que os demandados não fazem
jus
à benesse concedida, não bastando para tal a mera rediscussão da questão.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes deste Egrégio Tribunal, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS DE TERCEIRO IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA AUSÊNCIA DE PROVAS QUE INFIRMEM A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA MEAÇÃO DE CÔNJUGE - DÍVIDA CONTRAÍDA EM BENEFÍCIO DA FAMÍLIA ÔNUS DA PROVA BEM DE FAMÍLIA REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS - RECURSO DESPROVIDO HONORÁRIOS RECURSAIS.
1
Tratando de impugnação à assistência judiciária compete ao Impugnante comprovar que o Requerente possui condição financeira suficiente para arcar com os custos do processo
. 2 Há presunção iuris tantum de que a dívida contraída por um dos cônjuges aproveita ao casal. Assim , compete à parte interessada, ou seja, ao cônjuge prejudicado, através de prova robusta, desconstituí-la. 3 Cumpre àquele que alega a existência de bem de família, apresentar as provas que comprovem esta condição. 4 Recurso desprovido, majorando-se os honorários para 17% do valor da causa.
(TJES, Classe: Apelação, 026140036141, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2018, Data da Publicação no Diário: 14/05/2018)
(grifei)

________________

APELAÇÃO CÍVEL - IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - DECLARAÇÃO DE POBREZA - PRESUNÇÃO RELATIVA - AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO - MERAS ALEGAÇÕES CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS PELO MUNICÍPIO - RECURSO IMPROVIDO . 1) A Lei nº 1.060/50, em seu art. 4º, vigente à época em que proferida a decisão, possibilita que a parte goze do benefício da assistência judiciária gratuita mediante simples afirmação de que não tem condições de arcar com as custas do processo. 2) A mera declaração de pobreza não gera presunção de veracidade absoluta. Possui, na verdade, presunção juris tantum.
Referida presunção somente será afastada se houver prova clara, inequívoca e suficiente de que o beneficiário possui condição financeira suficiente, não bastando para refutar a presunção do estado de pobreza do beneficiário, meras alegações feitas na inicial da impugnação.
3) O impugnante não conseguiu trazer aos autos prova capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração d
e
hipossuficiência da impugnada
. 4) A impugnação ao pedido de gratuidade e a decisão desta ocorreram quando ainda vigente o Código de Processo Civil de 1973. O Município não está isento do pagamento de custas nos termos da Lei Estadual nº 9.974/13. 5) Recurso de apelação conhecido e improvido.
(TJES, Apelação, 48150072527, Relator: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/02/2018, Data da Publicação no Diário: 05/03/2018)
(grifei)

Assim, diante dos elementos de provas acostados nestes autos,
rejeito
a impugnação à gratuidade da justiça, e mantenho o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita em favor de
MATHEUS
ALVES E
OUTRA
(id 6082677).

Superado tal ponto, os requeridos aduzem que o Espólio de Matheus Alves Júnior já se encontrara encerrado e não restou nenhum crédito apto a realizar o pagamento de eventual condenação. Assim, pugnam pelo reconhecimento da perda superveniente do objeto das autoras.

Com efeito, rememoro que, conforme disposto no art. 1.792 do Código Civil,
“O
herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança; incumbe-lhe, porém, a prova do excesso, salvo se houver inventário que a escuse, demostrando o valor dos bens herdados”.

Em outras palavras, a responsabilidade dos herdeiros pelas dívidas do falecido se dá
intra vires hereditatis
, respondendo o espólio até a partilha e, depois dessa, os seus sucessores nos limites daquilo que receberem.

Dessa forma, o prosseguimento da presente demanda indenizatória está condicionada à comprovação da viabilidade
concreta
da substituição do polo passivo, isto é, mediante a demonstração da existência de acervo patrimonial a ser transmitido. Nesse sentido, cito:

APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
Falecimento da devedora. Correta a sentença que extinguiu a execução em razão de inventário negativo. Aplicação do art. 1.792 do Código Civil.
A extinção decorrente do falecimento da executada que não impõe ao exequente os ônus da sucumbência. Ação que era adequada e necessária no momento de sua propositura. Aplicação do princípio da causalidade. Sentença reformada em parte, para afastar a condenação do exequente ao pagamento dos ônus da sucumbência. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; AC 1021410-85.2015.8.26.0224; Ac. 14914286; Guarulhos; Vigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Régis Rodrigues Bonvicino; Julg. 13/08/2021; rep. DJESP 17/08/2021; Pág. 1924)
(grifei)

______________________

AÇÃO MONITÓRIA. Cheque.
Falecimento do devedor original e inclusão dos herdeiros no polo passivo da lide. Comprovação de sentença declaratória de inventário negativo. Impossibilidade de condenação dos herdeiros ao pagamento da dívida do falecido em razão da inexistência de bens herdados.
Improcedência mantida. Recurso improvido.
(TJSP; AC 1003629-05.2019.8.26.0032; Ac. 13936848; Araçatuba; Vigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Correia Lima; Julg. 08/09/2020; DJESP 10/09/2020; Pág. 2480)
(grifei)

A luz de tais premissas, vislumbro que não é possível acolher a tese recursal vertida pelos sucessores do requerido, na medida em que, não obstante afirmarem que
“(...)
restou ao final do Espólio de Matheus Alves Júnior, um crédito de R$ 70.702,00 e um débito de R$ 72.108,04.”
, a Escritura Pública de Inventário do Espólio de Matheus Alves Júnior, colacionada às fls. 273/275, permite constatar que não restou caracterizado o denominado
inventário negativo
.

Em verdade, constata-se que, enquanto o item 7 registrou que “
O total líquido dos bens e haveres do espólio monta em R$ 70.702,00 (setenta mil, setecentos e dois reais)”
, nos itens 5 e 6 restou consignado que não existem débitos e/ou obrigações conhecidos a serem satisfeitos.

Além disso, verifica-se, também, que o veículo deixado pelo
de cujus,
com valor atribuído pela tabela FIPE de R$ 45.702,00 (quarenta e cinco mil, setecentos e dois reais).

Desse modo, escorreito o procedimento de substituição do polo passivo pelos sucessores do falecido, nos termos do art. 313, II, § 2º, do CPC, sendo, ainda, plenamente cabível a eventual condenação ao pagamento de indenizações devido à demonstração da existência de bens herdados.

Em continuidade, registro que é incontroverso nos autos que a infiltração ocorrida no escritório das autoras, em agosto de 2012, foi proveniente de um vazamento oriundo da sala comercial de propriedade do requerido, Matheus Alves Júnior, substituído por
MATHEUS ALVES E
OUTRA.

Nesse cenário, sabe-se que demonstrada (i) a ação ou a omissão praticada pelo requerido; (ii) a ocorrência do dano; (iii) o nexo causal entre a conduta e o dano; e (iv) a culpabilidade do demandado, exsurge o dever de indenizar, nos termos dos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil.

Dito isso, escorreita a r. sentença ao concluir pela procedência do pedido de obrigação de fazer de reparar os danos ocorridos na sala comercial das autoras, haja vista a vasta documentação colacionada ao caderno processual que demonstra os prejuízos causados no piso de madeira, no rodapé, no painel de entrada da área operacional e na parte elétrica do primeiro pavimento.

Lado outro, em relação à irresignação da parte autora acerca do pedido rejeitado de condenação do requerido ao pagamento de lucros cessantes, sabe-se que C. STJ é claro ao afirmar a necessidade de sua efetiva comprovação, não sendo devida a condenação em lucros presumidos ou hipotéticos. Veja-se:

(...) 2.
Não se admite a indenização de lucros cessantes sem a efetiva comprovação, rejeitando-se lucros presumidos ou hipotéticos, dissociados da realidade efetivamente comprovada.
Ainda que reconhecido o direito de indenizar, "Não comprovada a extensão do dano (quantum debeatur), possível enquadrar-se em liquidação com 'dano zero', ou 'sem resultado positivo" (REsp 1.347.136/DF, processado sob o regime do art. 543-C do CPC/1973, Rel. Min. ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 07/03/2014). 3. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AREsp 110.662/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 12/06/2018)
(grifei)

__________________

(...) 5.
O Superior Tribunal de Justiça tem a orientação firme de que é necessária a efetiva comprovação da ocorrência dos lucros cessantes e dos danos emergentes, não se admitindo indenização baseada em cálculos hipotéticos nem cálculos por presunção ou dissociados da realidade. 6. Somente após o reconhecimento da existência inequívoca do an debeatur seria possível ao julgador, quando assim se mostrar conveniente,
(...)
(REsp 1496018/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 06/06/2016)
(grifei)

No caso, as autoras não comprovaram a existência de lucros cessantes, não sendo possível presumir, a partir dos transtornos decorrentes do vazamento de água, que houve a impossibilidade de utilização do escritório de contabilidade e que, se do contrário fosse, suportou prejuízos na ordem de R$ 6.000,00 (seis mil reais) devido a isso.

Já em relação ao dano moral, é evidente, da simples leitura, que a r. sentença não concluiu pela procedência de tal pleito, não havendo que se falar, primariamente, na ocorrência de eventual erro material.

De outro turno, é cediço que a possibilidade da pessoa jurídica sofrer dano moral é reconhecida, consoante entendimento consolidado pelo Verbete Sumular nº 227, segundo o qual: “
A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”,
bem como pelo disposto no art. 52 que
“Aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade”.

Sobreleva-se que a construção desse pensamento dominante da jurisprudência decorreu do pressuposto de que
o referido dano só tem lugar quando a pessoa jurídica tem maculada a sua honra objetiva, com o abalo de sua reputação, porquanto não é suscetível de sentir dor ou sofrimento que constituem a honra subjetiva.

Cito, nesse sentido, precedente do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. PARCERIA PARA CRIAÇÃO DE REVISTA, COM PREVISÃO DE DIREITO DE 50% PARA CADA PARTE SOBRE A MARCA. QUEBRA DE ACORDO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. JULGAMENTO EXTRA PETITA. SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL DE PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA. CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 227/STJ. DANOS MATERIAIS. BRANDING. NÃO DEMONSTRADO. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. (...)
2. “Toda a edificação da teoria acerca da possibilidade de pessoa jurídica experimentar dano moral está calçada na violação de sua honra objetiva, consubstanciada em atributo externalizado, como uma mácula à sua imagem, admiração, respeito e credibilidade no tráfego comercial. Assim, a violação à honra objetiva está intimamente relacionada à publicidade de informações potencialmente lesivas à reputação da pessoa jurídica”
(AgRg no AREsp 389.410/SP, Quarta Turma, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 2/2/2015). Incidência da Súmula 227/STJ. (...)
(AgRg no Ag 1397460/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 26/11/2015)
(grifei)

Dito isso, a pessoa jurídica apenas sofre dano moral quando há ofensa à sua honra objetiva, revelando-se como seu o ônus de comprovar que o ato praticado abalou sua credibilidade, sua imagem e sua reputação, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que não restou demonstrado, de forma inequívoca, no caso vertente.

Por derradeiro, sustenta a parte autora que foi indevida a exclusão do condomínio do polo passivo, não sendo cabível, ainda, a sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor.

Todavia, ao analisar detidamente o caderno processual, entendo que agiu acertadamente o Magistrado sentenciante ao concluir que
“(...) não restou demonstrados nos autos ação ou omissão imputada ao condomínio, de modo que este não merece ser condenado pelos danos causados pelo vazamento proveniente de sala comercial do primeiro requerido”
.

Com efeito, depreende-se do acervo probatório que o condomínio requerido agiu dentro de suas possibilidades para tentar diminuir os prejuízos suportados pelas sociedades empresárias autoras, os quais, repisa-se, decorrem do vazamento de água na sala comercial de condômino, estando igualmente suscetível aos ditames dos direitos da vizinhança e da propriedade privada.

Logo, deve ser mantida a
improcedência
da pretensão autoral em relação ao
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BLUE CHIP BUSINESS CENTER,
sendo devida a condenação das sociedades empresárias requerentes ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do patrono do mesmo, na proporção de 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido (diferença entre o valor postulado e o valor da condenação).

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Na forma do § 11, do art. 85, do CPC, majoro a condenação, de ambas as partes recorrentes, ao pagamento de honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento) sobre as respectivas bases de cálculo estipuladas na r. sentença, estando suspensa a exigibilidade para aqueles que litigam sob o pálio da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.